Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA No 789. RECURSO REPETITIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem, por ocasião do deferimento da tutela antecipada requerida nos autos do processo de origem, decidiu de modo correto ao afastar a aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica.
2. O ente público recorrente pretende, em síntese, com a presente iniciativa recursal, obter a reinclusão, na base de cálculo do ICMS, dos mencionados valores.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
4. Por força do precedente mencionado a sociedade empresária recorrida deve pagar os valores relativos à TUSD e à TUST que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese sob a sistemática dos recursos repetitivos promoveu a modulação dos efeitos. 5.1. Por força do precedente mencionado, a modulação de efeitos proposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica à recorrida. 5.2. Devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo o ICMS sobre serviços de energia elétrica fornecido à demandante.

6. Recurso conhecido e provido.